Tribunal: CARF
Processo: 11968.720174/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.720174/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.344 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
TECON SUAPE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2012
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA ADUANEIRA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.
O integridade do dispositivo de segurança tem caráter assecuratório de que não
houve violação da carga ou da unidade de carga, ou seja, a garantia de que, por
esse meio, nada foi incluído ou retirado, o que confere estabilidade no sistema
de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 04), autuado em 22/03/2012, na ALF - PORTO
DE SUAPE/PE, notificado ao interessado em 23/03/2012 (fls.44), lavrado para
constituição da multa decorrente de violação de volume, unidade de carga ou
dispositivo de segurança, cujo valor total lançado foi de R$ 4.000,00, com fundamento
básico no art.107 - VI, do Decreto-Lei no 37/66, relativamente a 2 (duas) unidades de
carga recebidas sem ressalva pelo depositário e registradas no Siscomex Carga,
conforme tabela abaixo:
Tabela 1
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.720174/2012-22
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720174/2012-22

Segundo relato da fiscalização (fls.05 a 09) e os demais documentos dos autos, em
01/03/2012, o depositário havia informado (fls.33), especificamente para o container no
SUDU1315911, que essa unidade de carga estava sem o respectivo lacre de origem.
Nele, somente o lacre daquele Terminal.
Nada foi dito, em relação ao container no INBU5309619.
A fiscalização obteve algumas informações (fls.06) do depositário, após intimação
notificada em 19/03/2012, e realizou inspeções nas unidades de carga, nos dias
07/03/2012 e 12/03/2012, constatando que houve "falta de mercadoria", em
contraponto ao que constava nos conhecimentos de carga, conforme tabela seguinte:
Tabela 2

Foi lavrada propositura de sanção administrativa (11968.720173/2012-88).
Em 16/04/2012, o contribuinte apresentou sua impugnação (fls.48 a 55),
por meio de seu representante, tendo alegado, em síntese:
a) que em face da propositura de sanção administrativa, não se poderia
lançar a multa pecuniária constante do presente processo, pois o direito
sancionador não admite o bis in idem.
b) que não seria aplicável o art.662, do Decreto no 6.759/09, na seara aduaneira, mas
sim na cível;
c) que deveria ser excluída a multa lançada, especificamente para o container no
SUDU1315911, pois esse foi objeto de trânsito aduaneiro e, somente após a conclusão
deste é que foi identificado o rompimento do lacre.
Demandou pela procedência da impugnação e pela produção de provas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC)
julgou improcedente a impugnação nos termos do acórdão juntado aos autos.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, reafirma os argumentos principais trazidos na
impugnação.
É o Relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720174/2012-22

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista no
inciso VI do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
VI - de R$ 2.000,00 (dois mil reais), no caso de violação de volume ou unidade de carga
que contenha mercadoria sob controle aduaneiro, ou de dispositivo de segurança;
No caso em tela, conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integra o presente Auto de Infração, constatou-se que houve rompimento do dispositivo de segurança
fiscal nos referidos contêineres:
O TECON SUAPE S/A, recebeu em seu recinto alfandegado as
unidades de carga (containeres), SUDU1315911 e INBU5309619,
descarregados
diretamente
de
navios
procedentes
do
exterior, e posteriormente verificou-se que os dispositivos
de segurança fiscal (lacres) originais, recebidos quando da
descarga no recinto, não se encontravam aplicados nos
mesmos, isto é, foram rompidos e retirados sem anuência da
fiscalização.
Em relação à preliminar de nulidade vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto
70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II_- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
No caso, o Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor
fiscal do porto alfandegado no qual atua o operador portuário, sendo que a descrição dos fatos, a
capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Sobre a alegação de ausência de ausência de especifidade na descrição da infração
verifica-se que a hipótese normativa restará plenamente preenchida caso haja unicamente a
violação do dispositivo de segurança, sendo que a hipótese de violação sobre o “volume ou
unidade de carga” consiste em situação alternativa que, ocorrendo, também ensejaria a aplicação
desta penalidade, ainda que o lacre estivesse intacto.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720174/2012-22

Assim, demonstrado que as unidades de carga SUDU1315911 e INBU5309619
tiveram os dispositivos de segurança rompidos dentro do recinto alfandegado, indubitavelmente,
consumou-se a conduta infratora prevista determinada no artigo 107, inciso VI, do Decreto-Lei
n° 37/1966. com a redação dada pela Lei 10.833/03, com a aplicação da multa de R$ 2.000,00
(dois mil reais) para cada unidade de carga que teve seu lacre rompido.
No tocante ao argumento de que teria havido violação ao princípio do non bis in
idem, entendo que não assiste razão à recorrente.
A imposição da sanção administrativa de advertência proposta, segundo o
impugnante, no processo no 11968.720173/2012-88, não impede a aplicação de outras
penalidades cabíveis, conforme disposição contida no art. 76 da lei 10.833/03:
“Art. 76. Os intervenientes nas operações de comércio exterior ficam sujeitos às
seguintes sanções:
I advertência, na hipótese de:
(...)
§ 15. As sanções previstas neste artigo não prejudicam a exigência dos impostos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso.” (destaquei)
Não há que se falar, portanto, em ilegalidade das sanções aplicadas, uma vez que
ambas as penalidades apresentam fundamento legal, não cabendo a este colegiado afastar normas
válidas e vigentes, sob o argumento de nulidade ou violadoras de qualquer princípio.
A responsabilidade aduaneira-tributária é objetiva e salvo disposição expressa em
contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e
da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos termos do § 2o do art. 94, do Decreto-
Lei 37/1966.
O artigo 662, do Decreto n° 6.759/09 (REGULAMENTO ADUANEIRO) assim
dispõe sobre a responsabilidade do depositário no caso de recebimento de mercadoria sem
ressalva ou protesto:
Art. 662. O depositário responde por avaria ou por extravio
de mercadoria sob sua custódia, bem como por danos causados
em operação de carga ou de descarga realizada por seus
prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no
caso de volumes recebidos sem ressalva ou sem protesto.
(grifamos)
Destarte, conforme determina o retro citado artigo o depositário responde por
avaria ou extravio de mercadorias sob sua custódia. Essa responsabilidade decorre de uma
presunção legal relativa, caso o material tenha sido recebido sem ressalva. Contudo, por ser
relativa tal presunção, pode o depositário, a princípio tido como responsável, produzir prova que
lhe exima desse ônus.
No entanto, concluída a descarga das unidades de carga no local ou recinto
alfandegado sem ressalvas ou protestos, conforme consta nos autos, a responsabilidade pelas
mercadorias passou a ser do depositário, visto que o controle e a segurança do acesso ao local
eram sua obrigação.
Ademais, a recorrente não trouxe aos autos nenhuma prova que excluísse sua
responsabilidade, seja pela ressalva, seja pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, ou
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.344 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11968.720174/2012-22

ainda, pela comprovação do agente efetivamente responsável pela violação das unidades de
carga e das mercadorias ou de dispositivo de segurança.
Desse modo, não resta qualquer dúvida que a conduta praticada pela recorrente
subsume-se perfeitamente à hipótese da infração descrita nos referidos preceitos legal e
normativo.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 96
DF CARF MF
Original